Tribunal: TJPA
Processo: 0002444-58.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002444-58.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: GEBERVAL MELO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0002444-58.2018.8.14.0018
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
RECORRIDO: GEBERVAL MELO ARAÚJO (SUCEDIDO POR BRUNO PEREIRA ARAÚJO)
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual declarou a nulidade de vínculo contratual temporário firmado com servidor público sem prévia aprovação em concurso, condenando o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS. O agravante pleiteia a extinção do feito sem julgamento de mérito, sustentando a natureza personalíssima do direito ao FGTS, ausência de contraditório e necessidade de produção de provas, além de insurgir-se quanto ao índice de correção monetária aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o direito ao FGTS tem natureza personalíssima que impede a sucessão processual após o óbito do titular; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção probatória; (iii) determinar se a contratação temporária configura nulidade em razão da prorrogação indevida; (iv) verificar se é devida a correção monetária pelo IPCA-E ou pela TR; e (v) averiguar se é necessário o sobrestamento do feito em razão da ADI nº 5090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao FGTS possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros, conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e precedentes do STF (Tema 191 e Tema 916), não configurando, portanto, perda superveniente do objeto ou extinção do feito sem julgamento de mérito.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento, autorizando o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

A contratação temporária foi sucessivamente prorrogada por mais de quatro anos, desvirtuando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, e conduzindo à nulidade do vínculo com fundamento na jurisprudência consolidada do STF (Temas 191, 308, 551, 612 e 916).

O trabalhador contratado irregularmente tem direito ao depósito do FGTS referente ao período laborado, mesmo que o contrato seja declarado nulo, conforme fixado no RE 596.478/RR e reafirmado nos REs 830.962 AgR e 895.070 AgR.

O índice de correção monetária aplicável aos valores reconhecidos judicialmente como devidos à título de FGTS não se confunde com os saldos fundiários regularmente depositados, sendo devida a aplicação do IPCA-E, conforme fixado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), afastando-se a incidência da TR prevista no Tema 731 do STJ.

A suspensão determinada na ADI nº 5090/DF e no Tema 1.189 do STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia trata de verbas devidas por decisão judicial decorrente de nulidade contratual, e não da rentabilidade ou substituição do índice de correção dos depósitos regulares nas contas do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao FGTS decorrente de vínculo nulo possui natureza patrimonial e é transmissível aos sucessores do titular originário.

A contratação temporária sucessivamente prorrogada sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 caracteriza nulidade do vínculo.

É devido o pagamento do FGTS ao servidor contratado irregularmente, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito.

Os valores reconhecidos judicialmente como devidos a título de FGTS devem ser corrigidos pelo IPCA-E, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, não sendo aplicável a suspensão determinada na ADI nº 5090/DF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 9º, 10, 218, §4º, 355, I, 485, VI, e 1.021, §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320/MG (Tema 916), RE 830.962 AgR, RE 895.070 AgR, ADI 5090/DF, Temas 308, 551, 612 e 810; STJ, REsp 1.614.874-SC (Tema 731), Tema 905.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 28/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Direito Administrativo. Contratação temporária. FGTS. Reconhecimento de nulidade contratual. Direito ao FGTS. Prescrição quinquenal.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o Município de Curionópolis ao pagamento de FGTS ao servidor contratado sem prévio concurso público, em razão do desvirtuamento da contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a necessidade de sobrestamento do feito diante do IRDR nº 9; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) a legalidade da contratação temporária; (iv) o direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo contratual; e (v) a prescrição aplicável. III. Razões de decidir

3. O sobrestamento do feito não se aplica, pois o IRDR nº 9 abrange apenas contratações sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 07/91, não incidindo sobre a legislação municipal em questão.

4. Inexiste cerceamento de defesa, pois a matéria discutida é exclusivamente de direito, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A contratação temporária foi sucessivamente prorrogada por mais de quatro anos (2012 a 2016), desvirtuando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, o que acarreta a nulidade do vínculo.

6. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF (Tema 916), é devido o FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

7. A prescrição aplicável é a quinquenal, nos termos do Tema 608 do STF, sendo exigíveis apenas os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É devido o pagamento do FGTS ao servidor contratado temporariamente cujo vínculo foi declarado nulo por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88. 2. Aplica-se a prescrição quinquenal para a cobrança do FGTS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 355, I, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608).”

Em suas razões, o agravante alega que o recurso é tempestivo, mesmo na ausência de intimação, invocando o § 4º do art. 218 do CPC. Argumenta que cabe retratação da decisão monocrática nos moldes do art. 1.021, §2º, do CPC. Sustenta o cabimento do agravo interno por força do princípio da colegialidade, além de precedentes do STJ.

Aduz, preliminarmente, que a natureza personalíssima do direito ao FGTS torna impossível a sucessão processual diante do óbito da parte recorrida, de modo que houve perda superveniente do objeto e extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Defende a inexistência de interesse processual, diante da intransmissibilidade da obrigação de fazer, como a liberação de guias de FGTS.

No mérito, sustenta que a controvérsia demanda produção probatória, já que envolve aspectos fáticos, como as condições administrativas da contratação temporária. Alega que o juízo de origem cerceou o direito à produção de provas ao julgar a lide antecipadamente como sendo exclusivamente de direito. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º, 10 e 373 do CPC.

Afirma que o acórdão impugnado incorreu em erro ao adotar o IPCA-E como índice de correção monetária do FGTS, contrariando a jurisprudência do STJ, que entende aplicável a TR (Taxa Referencial), conforme o REsp 1.614.874-SC (Tema 731). Argumenta, ainda, pela necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 5090 pelo STF, que trata da correção monetária do FGTS.

Ressalta a violação de princípios constitucionais (arts. 5º, LIV e LV, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa, além da indevida inversão do ônus da prova sem decisão fundamentada, conforme art. 373 do CPC. Cita julgados do STJ e TJPR que anulam decisões por ausência de oportunidade das partes se manifestarem sobre fundamentos adotados de ofício pelo julgador.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e extinguir o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a intransmissibilidade da obrigação e a perda superveniente do objeto.

O recorrido, GEBERVAL MELO ARAÚJO (sucedido por Bruno Pereira Araújo), não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID 26650369.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25921043, por meio da qual desproveu o recurso de apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a nulidade do vínculo temporário firmado entre o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS e GEBERVAL MELO ARAÚJO, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS pelos serviços prestados.

O agravante defende a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o direito ao FGTS possui natureza personalíssima, o que impediria a sucessão processual após o óbito do autor originário.

No mérito, reitera que a lide demandaria produção probatória, sendo indevido o julgamento antecipado por cerceamento de defesa. Impugna a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do FGTS, sustentando a aplicação da TR, à luz do Tema 731 do STJ, e requer o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 5090 pelo STF.

Pois bem.

Primeiramente, quanto a tese que alega a perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor originário, sob o argumento de que o direito ao FGTS teria natureza personalíssima, tal alegação não procede.

Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478, Tema 191; RE 765.320, Tema 916) e do Superior Tribunal de Justiça, os valores devidos a título de FGTS por força de vínculo declarado nulo constituem verba de natureza patrimonial, disponível e transmissível aos sucessores, integrando o acervo hereditário do de cujus. O próprio art. 19-A da Lei 8.036/90 reconhece o direito à percepção do FGTS como decorrência de serviços efetivamente prestados à Administração Pública. Em sendo crédito patrimonial de titularidade do falecido, é plenamente transmissível aos herdeiros, afastando-se, pois, a tese de extinção do processo sem resolução do mérito.

Em relação a alegação de cerceamento de defesa, a tese já foi afastada na decisão recorrida, não trazendo o agravante nenhum novo elemento para ser considerado, motivo pelo qual repito que o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de outras provas. No caso, a matéria é exclusivamente de direito, pois se discute apenas o direito ao FGTS em contratação temporária, sendo desnecessária a produção de outras provas além dos documentos já juntados aos autos. Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao FGTS, o tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido. (RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

No caso, restou comprovado nos autos que o autor laborou para o Município de 2012 a 2016, ou seja, por mais de 4 (quatro) anos consecutivos, em sucessivas prorrogações, desvirtuando completamente a natureza excepcional e temporária da contratação.

Portanto, patente o direito do autor de perceber os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência do Ente Municipal neste capítulo.

Por fim, no que tange à controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicável ao FGTS e a necessidade do sobrestamento do feito, em razão da ADI 5090/STF, passo a analisar na sequência.

Antes de mais nada, aponto ser desnecessário o sobrestamento requerido considerando a conclusão do julgamento da ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, conforme se observa o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF.

Nessa hipótese, os consectários legais aplicáveis decorrem de entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais fixaram, respectivamente, o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública e os juros moratórios conforme os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Sobre o tema, destaco que o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

O paradigma, todavia, é inaplicável à questão sob análise, eis que se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905).

Sobre a questão esse e. Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DETERMINADA NA ADI Nº 5090/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a existência da ADI nº 5090/DF suspende o andamento de processos que discutem o pagamento de FGTS em razão de nulidade contratual;
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ADI nº 5090/DF versa exclusivamente sobre a correção monetária do saldo das contas do FGTS, não incidindo sobre ações que discutem o próprio direito ao recebimento do FGTS por nulidade de contrato.
(...)7. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811657-13.2023.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

(...)

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da suspensão do feito determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 - ADI 5090/DF) e contradição quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) para atualização dos depósitos do FGTS, conforme decidido no REsp 1.614.874-SC (Tema 731 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a suspensão determinada pelo STF em razão do Tema 1.189 e da ADI 5090/DF;
(ii) há contradição na decisão ao afastar a aplicação da TR na atualização dos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
5. A alegação de omissão quanto à determinação de suspensão do feito é improcedente, pois a questão foi expressamente enfrentada no julgamento do Agravo Interno, tendo sido consignado que a suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF e no Tema 1.189 não se aplica ao caso concreto, uma vez que a controvérsia envolve o recolhimento do FGTS e não a substituição da TR como índice de correção monetária.
6. Quanto à alegada contradição, verifica-se que o acórdão embargado não afastou a aplicação da TR aos depósitos regulares do FGTS, mas sim aos valores reconhecidos judicialmente como devidos ao trabalhador em razão da nulidade da contratação, os quais devem ser atualizados conforme os parâmetros estabelecidos para créditos trabalhistas.
7. O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804233-22.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

EMENTA: Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação temporária sem observância do art. 37, IX, da CF/1988. Nulidade do vínculo e direito ao FGTS. Recurso manifestamente protelatório. Multa aplicada.

1(...)

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação administrativa realizada sem os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 gera efeitos jurídicos e (ii) se é aplicável a Taxa Referencial (TR) na correção dos valores devidos a título de FGTS.

3. A contratação sem concurso público e sem demonstração de necessidade temporária e excepcional conduz à nulidade do vínculo, nos termos dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, assegurando-se ao contratado apenas o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao FGTS.

4.
A alegação de aplicação da TR como índice de correção monetária foi afastada, pois não se aplica a valores não depositados em razão de contratação nula, tampouco a modulação dos efeitos da ADI nº 5090 se estende ao caso.

5. Recurso improvido, com imposição de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa por manifesta protelação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801640-78.2024.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Juros e correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025